Tribunal: TJDFT
Processo: 0724172-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICA. INTERESSE. AUSÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA ACP. DECISÃO MANTIDA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a invalidação da decisão atacada (art. 1.016, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na decisão vergastada.
2. Embora seja vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, consoante art. 507 do CPC, no caso, não houve decisão prévia sobre a legitimidade passiva da União Federal.
3. Carece que interesse recursal o pedido de realização de perícia técnica que já fora deferido na origem.
4. Inexistindo decisão acerca do índice de correção monetária na decisão agravada, não cabe a apreciação da matéria pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
5. Tendo sido reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, afigura-se possível o direcionamento do cumprimento de sentença a qualquer um dos devedores solidários, podendo a parte optar por perseguir seu crédito apenas contra a instituição financeira com quem celebrou a avença.
6. Consoante tem reconhecido a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, o instituto do chamamento ao processo afigura-se incompatível com a fase de liquidação de sentença.
7. Conforme Tema 685/STJ: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior” (REsp n. 1.361.800/SP).
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.